Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-17.2021.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000678-17.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA - CPF: 003.950.171-06 (APELANTE), LILTON HENRIQUE SIMOES - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
POSSE PARA O CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERIGO ABSTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência tem reconhecido que a pequena quantidade de droga apreendida não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 28, Lei n. 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC n. 727.524/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Insubsistência da alegação de inconstitucionalidade da norma.

2. Por ser crime de perigo abstrato, irrelevante a quantidade de droga apreendida para averiguação da tipicidade da conduta, não sendo aplicável o princípio da insignificância.

3. Sopesada a atuação do causídico nomeado para defesa da apelante, o valor definido a título de honorários advocatícios está adequado ao caso, não comportando majoração.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 à prestação de serviços comunitários durante 04 (quatro) horas semanais pelo prazo de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença para absolvição do réu ante a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância, em virtude da pequena quantidade de substâncias encontradas com o réu. Ao final, pleiteia a majoração dos URH arbitrados na sentença da origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial, aportado no id. 187935691, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 à prestação de serviços comunitários durante 04 (quatro) horas semanais pelo prazo de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença para absolvição do réu ante a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância, em virtude da pequena quantidade de substâncias encontradas com o réu. Ao final, pleiteia a majoração dos URH arbitrados na sentença da origem.

Pois bem.

Inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06
. A conduta descrita no referido artigo não é considerada crime, mas a própria lei indica as sanções aplicáveis ao caso concreto. Essas medidas beneficiam o usuário de entorpecentes, pois são medidas alternativas.

Apesar de haver a descriminalização (formal) da conduta, esta não foi retirada do ordenamento, passando a ser punida de forma mais branda, com atenção às questões de saúde pública.

A despeito dos entendimentos contrários, entendo que a ínfima quantidade de droga apreendida, em que pese deva ser considerada “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal”, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, por si só, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta prevista em seu
caput
, o que afasta a declaração de inconstitucionalidade por violação, segundo se infere da sentença, dos artigos 1°, III, e 3o, I, III e IV, ambos da CF/88.

Não há violação da dignidade da pessoa humana, quando a tutela do Estado aos dependentes químicos visa a saúde pública.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a pequena quantidade de droga apreendida não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 28, Lei no 11.343/2006, bem como que esta norma penal não é inconstitucional. No Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, por ser característica própria do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não afasta a tipicidade material da conduta.
Além disso, trata-se de delito de perigoabstrato
,
dispensando-se a demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma - saúde pública. Precedentes.

2. Merece destaque, ainda, o contexto da apreensão do entorpecente, encontrado juntamente com uma arma de fogo e 6 munições intactas no interior do veículo no qual estavam os acusados.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.524/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (grifei)

Registro que, atualmente, existe no Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, o Recurso Extraordinário no 635.659 (tema 506) com repercussão geral.

No âmbito desta Turma Recursal o entendimento consolidado também o é:

APLICAÇÃO DA “a”, V DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – PORTE DEDROGAPARA USO PESSOAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMADA – INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A pequena quantidade dadroganão retira o potencial ofensivo da conduta prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006, conforme julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não gera a violação ao princípio da dignidade humana a tentativa de implantar o controle do uso dedrogasilícitas, até mesmo como medida de saúde pública.

Constitucionalidadedo art. 28 da Lei 11.343/2006 reconhecida.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

(Decisão Monocrática – TR-MT – N.U 1006139-24.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 23/01/2023) (grifei)

Observa-se que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a conduta de porte de substância entorpecente para uso pessoal não resta atípica, por isso não há que se falar em sua inconstitucionalidade.

Aplicação do princípio da insignificância
. O pleito de aplicação do princípio da insignificância também não merece guarida, pois se trata de crime de perigo abstrato, o que torna irrelevante a quantidade de droga apreendida para averiguação da tipicidade da conduta.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida." (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.337.670/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Na espécie, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso especial.

4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

5. In casu, em que pese tenha a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, incluído um tópico específico para impugnar a incidência do entrave do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte Superior, não logrou demonstrar, por meio do apontamento de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados no decisum que inadmitiu o recurso especial, que a jurisprudência deste Superior Tribunal se consolidou em sentido diverso.

6. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria.

7. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de posse de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes.

8. Outrossim, especificamente em relação ao crime do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, além de ser dispensável a efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado (saúde pública), a reduzida quantidade de drogas é inerente à própria essência do delito em questão. Precedentes.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.374.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023)

Majoração dos URH
. Em que pese a parte apelante alegar que foi fixado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios, verifico que a sentença arbitrou 02 (duas) URH para o advogado dativo.

Assim, sopesada a atuação do causídico nomeado para defesa da apelante, tem-se que o valor definido a título de honorários advocatícios está adequado ao caso, não comportando majoração.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Condeno o apelante em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023